Tribunal: STF
Processo: Rcl 76211
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Talém Ane Moura Borges contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Justiça Especializada na Reclamação Trabalhista nº 1000580-32.2022.5.02.0011, determinando à autoridade reclamada que proceda à nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória (e-doc. 54).



    De início, a parte embargante alega haver omissão e contradição no julgado, uma vez que “em nenhum momento a parte Beneficiária foi intimada para manifestar-se sobre o pedido realizado pela Reclamante, contrariando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.



    Ademais, argumenta que a decisão embargada “deixou de observar e analisar os motivos que ensejaram o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região a manter o vínculo empregatício da Beneficiária com a +Land Corretora De Imóveis Ltda”. Nesse tocante, defende que



    “[n]os autos da Reclamação Trabalhista foi constatada a violação aos artigos 3º e 9º da CLT, pois, a prova oral produzida, demonstrou que o trabalho realizado pela Beneficiária foi oneroso, pessoal, não eventual e com subordinação jurídica. 



    E sendo assim, reconhecida a fraude na contratação da Beneficiária, patente que o caso não se amolda aos termos do Tema 725 e da ADPF nº 324, havendo, portanto, o distinguishing. ” (e-doc. 66, p. 4).



    Alega, ainda, que há contradição na decisão, diante da constatação da ausência de “esgotamento de interposição de recurso nos autos principais, antes do ajuizamento da Reclamação Constitucional”.



    Requer, ao fim, 



    “[c]onsiderando o atendimento ao princípio do pas de nullité sans grief, pugna-se pelo acolhimento da presente medida, a fim de que seja afastada a decisão de improcedência da Reclamação Trabalhista e, consequentemente, determinado o prosseguimento dela no Tribunal Superior do Trabalho. 



    Face o exposto e, em atenção ao disposto no artigo 93, inciso IX, da CF, requer o acolhimento da presente medida, concedendo efeito modificativo a decisão proferida, ou senão, o prequestionamento dos dispositivos legais acima citados.” (e-doc. 66, p. 9).



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que a autoridade reclamada deu ciência da decisão ora embargada às partes, sendo tempestiva a oposição dos presentes embargos declaratórios. 



    Assim, torno sem efeito o trânsito em julgado certificado no e-doc. 65.



    Destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Preliminarmente, rejeito a arguição de omissão/contradição da decisão agravada por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada previamente à decisão monocrática de procedência.



    Conforme assentado na decisão agravada, a reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    Nessas circunstâncias, entendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC, in verbis:



    “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”



    Outrossim, a solução da reclamação fundamenta-se em precedentes do STF firmados em controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual não incide o óbice ao conhecimento da reclamação em razão da ausência de esgotamento de instâncias com fundamento no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, por se tratar de requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma circunscrito à tese de repercussão geral.



    Quanto ao mais, ao decidir pela procedência da ação reclamatória, assentei a aderência do caso aos paradigmas apontados como violados. Transcrevo a decisão embargada na parte de interesse:



    “Nestes autos, a parte reclamante se insurge contra a constituição de vínculo empregatício com Talem Ane Moura Borges, por decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000580-32.2022.5.02.0011. 



    O TRT 2, ao apreciar a demanda em sede de recurso ordinário manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando contrato de prestação de serviço. Vide:



    ‘Segundo a peça de estreia, a reclamante iniciou sua prestação de serviços em 14.06.2021 em prol da empresa ré, ativando-se na função de gerente de vendas como verdadeira empregada. Aduziu que a reclamada condicionou que sua prestação de serviços se desse na qualidade de "Pessoa Jurídica", a fim de evitar o registro em carteira, através de um fraudulento contrato de prestação de serviços. 



    Ao admitir a prestação de serviços da reclamante, a reclamada atraiu para si o encargo de comprovar que esta não se deu nos moldes preconizados pelos artigos 2º e 3º da CLT. E de referido ônus, como se verá, não se desvencilhou no decorrer da instrução processual. 



    Ao contrário, apesar de anexado aos autos esboço do contrato de prestação de serviços, inclusive com apontamentos da reclamante (Id nº 0143ff8), tem-se que o depoimento da testemunha trazida pela própria ré não lhe favoreceu. Nesse sentido, a testemunha afirmou que "a reclamante entrou para fazer gerenciamento da equipe como um todo; que a reclamante seria a gerente da depoente e a depoente gerenciaria o time; que a reclamante estava acima da depoente; (,,,) que a reclamante poderia encerrar contrato, mas sempre quem fez foi a depoente (...)". Apesar de ter declarado que a reclamante atuava também para outras empresas, a testemunha não soube dizer o nome. 



    E a testemunha ouvida a rogo da reclamante, que realizava a captação de imóveis na ré, também sem vínculo de emprego, deixou evidente a presença de habitualidade e subordinação na prestação de serviços, ao esclarecer que "a reclamante fazia coordenação; que coordenava o trabalho do depoente e do pessoal da parte de captação; que a reclamante trabalhava todos os dias de segunda a sexta; que a reclamante trabalhava de 9h, que o depoente saia 18h e a reclamante continuava; que apesar de não trabalharem presencialmente juntos, sabe disso pois se comunicavam por mensagens e pelo sistema; (...) que utilizava o sistema "TRELLO" e utilizava reclamante, o(a) depoente afirma: também o "Google Drive" e o "Onedrive"; que a reclamante e o senhor Eduardo também usavam esse sistema; que nesse sistema constava o horário de trabalho e os projetos que eles desenvolviam; que o chefe da reclamante era o senhor Eduardo; que não deram a opção de ser CLT; que a reclamante tinha meta, mas não sabe falar em números; que a reclamante tinha exclusividade; que não se recorda da reclamante ter faltado (...)" (Id nº 571340e - grifamos). 



    No mais, ao contrário do que sustenta a ré suas razões recursais, o e-mail mencionado, onde a reclamante comunica a ré sobre sua ausência no dia 04.11.21 não necessariamente se refere à ausência para prestar serviços para outra empresa, já que nele a demandante menciona apenas que iria se ausentar em razão de uma "demanda particular" (Id nº 7ecd178), mas ao revés, acaba por confirmar que ela comunicava antecipadamente sua ausência, o que, frise-se, ocorreu outras vezes ao longo da contratualidade (Id's nº a43ec4c e seguintes), denotando, em verdade, controle sobre suas atividades. 



    Assim, restou demonstrado pelos depoimento prestados pelas testemunhas o preenchimento de todos os requisitos exigidos em uma típica relação de emprego. 



    Desta feita, inegável o labor mediante vínculo de emprego, eis que presentes a pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade, conforme previsão contida nos artigos 2º e 3º da CLT, sendo certo que a exclusividade na prestação de serviços ao empregador não é um dos requisitos previstos na legislação vigente, motivo pelo qual eventual labor realizado pela reclamante para outro empregador de forma concomitante, não pode justificar a negativa do seu pedido de reconhecimento do vínculo.



    Portanto, irretocável a r.sentença de origem ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, no período de 14.06.2021 a 25.02.2022, na função de gerente de vendas, com remuneração de R$ 9.000,00, bem como determinar a anotação da CTPS da demandante no prazo de 48 horas após o trânsito em julgado e a intimação para tanto, sob pena de multa diária fixada razoavelmente em R$ 200,00, que não comporta redução. 



    Registre-se que, ao contrário do que sustenta a ré, não há que se falar em julgamento extra petita quanto à matéria, já que, consoante previsão legal (art.537 do CPC c/c art. 769 da CLT), a referida multa pode ser fixada inclusive de ofício, a fim de compelir o cumprimento da obrigação de fazer determinada pelo juízo. 



    Por fim, reconhecido o vínculo de emprego pelos fundamentos já expostos e constatado o inadimplemento, de rigor a manutenção da condenação imposta pelo juízo de origem quanto às verbas rescisórias. Nada a reformar.’ (e-Doc 36, p. 4).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    (...)



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    (...)



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho. 



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação do contrato seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.” (grifei)



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    No caso, é evidente que a pretensão da embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. [...]. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente